Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor de parcela incontroversa do respectivo crédito.
2. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
3. A expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.1. Nesse caso o valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público.
4. No caso em exame o Distrito Federal, na posição de devedor, alegou em sua impugnação ao cumprimento da sentença, como questão preliminar, a ilegitimidade ativa do credor para formular requerimento de cumprimento de sentença. A ausência de controvérsia em relação ao valor de crédito pressupõe que a parte indicada como devedora admita que deve, ainda que esse ato não seja em relação ao valor integral apontado pelo credor. No entanto, ao suscitar como questão preliminar a ilegitimidade ativa, pressupõe-se que o devedor deixa de admitir o débito e, consequentemente, não pode ser admitida a existência de valor incontroverso.
5. Recurso conhecido e desprovido.